Tribunal: STJ
Processo: 5050631-65.2023.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905963 - RS (2025/0126181-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VERA ODETE VARGAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO INDICA OS PRECEITOS LEGAIS OBJETO DE
DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência pacífica desta Corte a ausência de
expressa indicação de artigos de lei objeto de dissídio interpretativo
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49922914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 14:15:47
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 380180af-0f59-49c0-96b7-4562f927bd6a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905963 - RS (2025/0126181-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VERA ODETE VARGAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO INDICA OS PRECEITOS LEGAIS OBJETO DE
DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência pacífica desta Corte a ausência de
expressa indicação de artigos de lei objeto de dissídio interpretativo
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VERA ODETE VARGAS DE
OLIVEIRA (VERA) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte,
que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do apelo nobre
anteriormente manejado em virtude da incidência da Súmula n. 284 do STF.
Nas razões do presente inconformismo, alegou ter indicado os dispositivos
legais que foram contrariados, bem como abordou detalhadamente a violação legal e a
impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 840-849).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Documento eletrônico VDA49629240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:55
Código de Controle do Documento: 264e760a-d98c-42a9-b4d4-8601a3180139

Conforme se verifica da petição de recurso especial interposto
pela agravante, com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, VERA não
c
indicou, de fato, quais os preceitos legais que teriam sido violados ou quais seriam
objeto de dissídio interpretativo.
De fato, a recorrente relata em sua petição os acontecimentos dos
autos, discorrendo sobre seu inconformismo, mas não indica quais os artigos violados.
A recorrente não logrou demonstrar, de forma eficiente e inteligível, os
fundamentos nos quais suporta a sua irresignação, pois não indicou os preceitos legais
em que apoiam o seu recurso nobre.
Na linha da jurisprudência pacífica desta Corte, a ausência de expressa
indicação de artigos de lei violados ou quais seriam objeto de dissídio interpretativo
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto
na Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RESP
INADMISSÍVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL PERTINENTES
.
AO PLEITO E TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA N. 284 DO STF
INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR PARA ATIVIDADES
TÍPICAS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
DISPOSITIVO
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O recurso especial é modalidade recursal restritiva, de
fundamentação vinculada e devolutividade limitada. É pressuposto
dessa forma de impugnação a correta indicação do dispositivo legal
tido por violado.
2. A principal finalidade do recurso especial é uniformizar a
interpretação da lei federal (interesse coletivo), o direito da parte é
indireto, motivo pelo qual se exige a correta indicação do dispositivo
legal e a demonstração analítica da violação cometida pelo acórdão
recorrido.
3. No caso dos autos, o agravante não indicou o(s) artigo(s) de lei
federal tidos por violados pertinentes à alegada incompetência do
juízo; apontou artigos da Constituição Federal e do Código de
Processo Civil não adequados à espécie, em detrimento do Código de
Processo Penal que regula matéria no âmbito criminal.
(...)
(AgRg no AREsp n. 2.681.482/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de

11/2/2025
25/2/2025 – sem
destaques no original)

Documento eletrônico VDA49629240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:55
Código de Controle do Documento: 264e760a-d98c-42a9-b4d4-8601a3180139

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. COBERTURA DE VÍCIOS
CONSTRUTIVOS DE ACORDO COM A APÓLICE HABITACIONAL.
ARTIGO TIDO POR VIOLADO. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO
NAS
RAZÕES
DO
APELO
ESPECIAL.
ARGUMENTAÇÃO
DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. COBERTURA
SECURITÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE COM BASE NAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284/STF. PRECEDENTES.
(...)
2. Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o
recorrente indica os artigos de lei federal que teriam sido violados, mas
não desenvolve argumentação suficiente a fim de demonstrar a
inequívoca ofensa aos dispositivos mencionados nas razões do
recurso, situação que caracteriza deficiência na argumentação
recursal e atrai, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF.
3. No caso em exame, a modificação do entendimento lançado no
acórdão recorrido, nos moldes ora postulado, a fim de verificar que os
vícios construtivos comportam cobertura securitária na apólice do
seguro contratado, especialmente acerca das cláusulas 3a e 4a de
riscos inerentes ao imóvel, demandaria a incursão na seara fático-
probatória dos autos, providência vedada em sede de recurso
especial, ante o óbice das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
4. Acerca da divergência jurisprudencial, nos termos dos arts. 1.029, §
1o, do CPC/2015, e 255, § 1o, do RISTJ, é de rigor a caracterização
das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a
quem recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da
similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando ainda o
dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição
dos trechos necessários para tal demonstração, o que não ocorreu na
hipótese dos autos, ensejando, por analogia, a aplicação da Súmula n.
284 do STF. Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.059.001/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de

16/12/2024
23/12/2024 – sem
destaques no original)
Assim, não há razão de reforma da decisão agravada.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, advirto que a reiteração de recurso declarado manifestamente
inadmissível, protelatório ou improcedente poderá acarretar condenação à penalidade
fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

Documento eletrônico VDA49629240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:55
Código de Controle do Documento: 264e760a-d98c-42a9-b4d4-8601a3180139

Documento eletrônico VDA49629240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:55
Código de Controle do Documento: 264e760a-d98c-42a9-b4d4-8601a3180139

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.905.963 / RS
Número Registro: 2025/0126181-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50506316520238210010
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERA ODETE VARGAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO : AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VERA ODETE VARGAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO : AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
TERMO
Documento eletrônico VDA49867127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:47:53
Código de Controle do Documento: 9b85b983-71c8-4d22-b8fc-5fb9da99071e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:47:53
Código de Controle do Documento: 9b85b983-71c8-4d22-b8fc-5fb9da99071e